Tribunal: CARF
Processo: 11080.727032/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727032/2014-33
ACÓRDÃO
2402-013.037 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARINONIO SERVICE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL
Em estando o patrono do contribuinte já constituído quando da decisão da
DRJ não há que se falar em reabertura do prazo recursal.
A entrega da documentação do lançamento devidamente realizada quando
do lançamento assegura a ciência do contribuinte aos mesmos.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
NOVOS.
POSSIBILIDADE. ARTS. 16 DO DECRETO 70.235/72 E 38 DA LEI No 9.784/99.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria
efetividade do processo administrativo fiscal.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante
transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
DO CONTRIBUINTE.
O artigo 36 da Lei no 9.784 afirma que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 3549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.037 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727032/2014-33
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de cerceamento de defesa e, no mérito negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11080.727032/2014-33, em face do acórdão no 08-34.344, julgado pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 29 de julho de 2015, na qual os
membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata o presente processo dos Autos de Infrações de contribuição previdenciária,
período 01/2009 a 12/2010, conforme abaixo:
a) 51.057.441-6, parte patronal e parcela decorrente do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a remuneração de
segurados empregados, no valor de R$ 1.155.330,64;
b) 51.057.442-4, contribuições destinadas a outras entidades e fundos(terceiros –
FNDE, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE) -, incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados, no valor R$ 1.020.412,45.
Consta do Relatório Fiscal da Infração que:
Fl. 3550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.037 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727032/2014-33
3
- Por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/POA n° 147, de 18.12.2012, o
contribuinte foi excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), a partir de 1/1/2008, em virtude da prática de infrações,
conforme disposto nos incisos II , VIII e XII do art. 29 da Lei Complementar n° 123,
de 14.12.2006.
- Apesar da exclusão, o contribuinte continuou a declarar em GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social ser optante pelo Simples Nacional nas competências 01/2010 a
13/2010, 01/2011 e 03/2011.
- Nas competências 02/2011 e 04/2011 a 13/2011 a empresa enquadrou-se
corretamente como não optante pelo Simples Nacional nas GFIPs (código "1" no
campo "Opção pelo SIMPLES"). Entretanto, não informou os campos "Alíquota
RAT" e "Código outras entidades", reduzindo o montante das contribuições
devidas.
- Nas competências 01/2011 a 06/2011 e 08/2011 a 10/2011, a empresa efetuou
substituição das GFIPs, deixando, dessa forma, de informar a totalidade dos seus
vínculos e remuneração paga a seus empregados, reduzindo o valor das
contribuições.
- Também constitui objeto do lançamento a diferença de remuneração verificada
no confronto entre folhas de pagamento e GFIPs nas competências 07/2011 e
11/2011 a 13/2011.
- Os fatos geradores estão categorizados em levantamentos (item 10 do Relatório
Fiscal), segundo sua natureza.
- foi formulada Representação Fiscal para Fins Penais, visto que a conduta de não
declarar em GFIP a totalidade das remunerações dos segurados a seu serviço
representa, em tese, ilícito penal.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A impugnação deve vir acompanhada de todas as provas e documentos em que se
fundamentar, ressalvados os casos previstos no art. 15, § 4o, do Decreto
70.235/72.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS
OBRIGATÓRIO.
Fl. 3551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.037 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727032/2014-33
4
O deferimento do pedido de perícia requer que sejam satisfeitos os requisitos
formais (art. 16, IV, do Decreto no 70.235, de 1972) e os requisitos materiais para
a sua realização (art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, e art 420 do CPC).
APLICAÇÃO DAS DECISÕES DO STF E STJ NOS ACÓRDÃOS DE JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
A tese exarada em decisão definitiva do STJ ou do STF, na forma dos arts.
543-B (rito de repercussão geral) ou 543-C (rito dos recursos repetitivos), deve ser
reproduzida pelo órgão julgador da primeira instância administrativa apenas na
hipótese da comunicação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN de
que, com base na Lei no 10.522/2002, não mais contestará ou recorrerá sobre a
matéria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese: 1) cerceamento de defesa e
necessidade de reabertura do prazo recursal; 2) A juntada de documentos; 3) a inexistência de
redução de valores devidos em GFIP; 4) inversão do ônus da prova; 5) afastamento da multa de
75%; 6) afastamento da representação fiscal para fins penais; 7) a exclusão da base de cálculo de
determinadas verbas, com base em decisão judicial; 8) a não ocorrência de compensação dos
valores descontados e recolhidos pelos tomadores.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

I.
Do cerceamento de defesa e da reabertura do prazo recursal
Sustenta o recorrente a necessidade de reabertura do prazo recursal sob a alegação
de que não teria sido dado vista dos autos para o patrono, após decisão da DRJ.
Em que pese a alegação de ausência de vista dos autos, de fato, possa
eventualmente gerar a necessidade de reabertura do prazo recursal, não vislumbro esta situação
no presente caso.
Primeiramente, os patronos possuem procuração outorgada pelo contribuinte
desde 03.03.2015, conforme documento de fls 3492-3494 dos autos.
Fl. 3552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.037 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727032/2014-33
5
A intimação da decisão da DRJ ocorreu em 09.09.2015, data em que os patronos já
representavam o contribuinte.
Somente em 07.10.2015, dois dias antes do prazo final para interposição de recurso
voluntário, foi realizado agendamento para o dia 20.10.2015. (fls. 3487 – 3489)
Em que pese o agendamento do pedido de cópia tenha sido realizado para data
posterior ao prazo de interposição do Recurso Voluntário, os patronos já representavam o
contribuinte desde período anterior à notificação do julgamento pela DRJ, com poderes que se
mantinham.
Ainda, o contribuinte, quando do lançamento, foi devidamente notificado com
todos os documentos comprobatórios.
Com isso, entendo inexistir no caso, cerceamento de defesa ensejador da
reabertura do prazo recursal.

II.
Da Juntada de documentos com o recurso voluntário
Busca o recorrente a admissão de juntada de documentos com o recurso
voluntário.
Os documentos acostados em sede recursal são os comprovantes de solicitação de
cópia do processo administrativo e procuração, utilizados como fundamentos do ponto acima
tratado, bem como extrato de contribuições.
Desta forma, admito os documentos acostados aos autos juntamente com o recurso
voluntário, pois posteriores à Impugnação realizada e, com relação ao extrato de contribuições,
também o faço diante da busca da verdade material.
Todavia, ressalto que, em que pese a documentação juntada, não há nenhuma
referência de direito aos mesmo, tendo havido somente a apresentação dos mesmos, sem a
correlação ao fatos ou à decisão recorrida.

III.
Da inexistência de redução de valores devidos em GFIP; da inversão do ônus da
prova; do afastamento da multa de 75%; do afastamento da representação fiscal para
fins penais; da não ocorrência de compensação dos valores descontados e recolhidos
pelos tomadores

O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Fl. 3553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.037 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727032/2014-33
6
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, quanto à matéria, o Recorrente basicamente reiterou os termos
da impugnação, nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os
fundamentos do Colegiado de origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto
as razões de decidir constantes no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos:
Da exclusão do Simples Nacional
Alega a impugnante que a exclusão do Simples Nacional se deu em 31/12/2009,
por opção da empresa, e não na data informada pela Auditora Fiscal.
Não cabe razão à defendente. Conforme se vê às fls. 168, o Ato Declaratório
Executivo DRF/POA no 147 de 18/12/2012, que exclui a empresa MARINONIO
SERVICE LTDA do Simples Nacional produz efeitos a partir de 1/1/2008. Portanto,
a partir desta data, não poderia mais a empresa declarar em GFIP a condição de
optante pelo Simples Nacional, visto que não mais pertencia a este sistema
especial de pagamento de tributos.
Ao declarar em GFIP a opção pelo Simples, o sistema SEFIP deixou de calcular a
contribuição previdenciária a cargo da empresa, reduzindo indevidamente os
valores a recolher. Diante disso, a fiscalização promoveu o lançamento de ofício
das contribuições não recolhidas, visto que este ato constitui atividade vinculada,
da qual o agente do fisco não pode se afastar, sob pena de responsabilidade
funcional – CTN , art. 142, Parágrafo Único.
Da substituição das GFIPs e da Redução dos Valores Devidos
Aduz a impugnante que não houve intenção do contribuinte em sonegar
contribuição nas competências 01/2011 a 06/2011 e 08/2011 a 10/2011. A
divergência se deve a falha involuntária da pessoa responsável pelas transmissões
das GFIPs, que, ao declarar cada tomador de serviço, apresentou nova declaração.
No item 4.2.1 do Relatório Fiscal a Auditora descreve que:
4.2.1. Nas competências de 01/2011 a 06/2011 e de 08/2011 a 10/2011, a
empresa efetuou substituição de GFIPs, deixando assim de informar em GFIP a
totalidade de seus vínculos e da remuneração paga a seus empregados, reduzindo
os valores das contribuições previdenciárias devidas.
Fl. 3554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.037 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727032/2014-33
7
Os sucessivos manuais do sistema SEFIP, desde a versão 8.0, deixam claro que a
retificação das GFIPs deve conter, necessariamente, o envio do arquivo anterior
com as devidas correções, visto que há substituição integral do documento.
Não cabe à fiscalização perquirir se o contribuinte teve ou não a intenção de
suprimir contribuição ao declarar uma nova GFIP com informações incompletas,
até mesmo pelo grau de subjetividade dessa avaliação. Tal fato se enquadra no
comando do art. 136 do CTN, o qual dispõe que a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente:
CTN
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Portanto, correta a conduta da agente do fisco.
Da Inversão do ônus da Prova
Insurge-se a impugnante contra autuação sob a alegação de que não pode
produzir prova negativa e que o fisco tem o dever de comprovar a ocorrência de
fraude.
De fato, o fisco tem o poder-dever de comprovar os fatos que sustentam o
lançamento, sob pena de nulidade do ato. Ocorre que no presente caso os fatos
estão devidamente comprovados.
Os Autos de Infração são compostos de três fatos distintos: não recolhimento de
contribuição patronal diante da declaração indevida de opção pelo Simples
Nacional; diferença de contribuição para terceiros e GILRAT diante da falta de
informação declarada em GFIP e divergência entre folhas de pagamento e GFIP.
Todos os fatos estão devidamente comprovados pela autoridade fiscal: as GFIPs
declaradas pelo contribuinte estão relacionadas no Relatório Fiscal, com indicação
das respectivas datas de exportação; o Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional está anexo aos autos; os resumos das folhas de pagamento estão
anexados aos autos às fls. 141/168; da mesma forma, estão anexos os relatórios
dos documentos de recolhimento do contribuinte, as bases de cálculo do
lançamento e; o relatório Fiscal da Infração descreve de forma detalhada as
infrações identificadas.
Portanto, não pode prosperar a alegação genérica de falta de fundamento para o
lançamento, visto que os fatos estão perfeitamente descritos e amparados por
um conjunto de documentos.
Diferença entre Informações na folha de Pagamentos e as GFIPs.
Em relação a diferença entre GFIP e folha de pagamento, objeto do levantamento
RE - BC NÃO DECLARADA GFIP, a impugnante alega sua inexistência e que a
Fl. 3555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.037 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727032/2014-33
8
fiscalização restringiu-se a fazer acusação genérica, deixando de considerar os
pagamento efetuados pelo contribuinte.
Ao contrário da argumentação da defendente, a divergência entre GFIP e folhas
de pagamento não é fruto de alegação genérica, mas está assentada em provas
documentais.
As folhas de pagamento foram anexadas às fls. 141/168 e comparadas com os
totais informados em GFIP, extraindo-se daí a divergência entre os valores. O
Relatório de Lançamentos e o Relatório DD demonstram exatamente as
divergências objeto de autuação – levantamento RE - BC NÃO DECLARADA GFIP.
Inobstante, em vez de apontar os erros da fiscalização e demonstrar que os
valores declarados em GFIP refletem as informações das folhas de pagamento, a
impugnante optou pela alegação genérica de erro da fiscalização. Alegação
desacompanhada de documentação probatória não faz prova em favor do
contribuinte.
Da Ausência de Sonegação de Informações e Adequação da Multa
Alega impugnante que não cabe a multa de 75% visto que “todas as informações
referentes aos empregados, ao faturamento e aos contratos entretidos com as
fontes pagadoras foram efetivamente informadas a RFB, sendo portanto
descabida a informação da fiscal de que há falta de declaração de alguns valores.”
Acrescenta que a multa deveria ser limitada a 20%, diante das mudanças
introduzidas pela MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/09.
Na lavratura de autos de infração por infrações ocorridas a partir de 04/12/2008,
aplicam-se as disposições previstas no art. 32-A e 35-A da Lei no 8.212/91,
incluídos pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, que tratam,
respectivamente, das multas aplicadas pelo descumprimento de obrigações
acessórias (não entrega ou entrega de GFIP com atraso ou entrega com
omissões/incorreções relacionadas ou não às contribuições) e das multas
aplicadas pelo lançamento de ofício.
O art. 35-A da Lei 8.212/91 assim dispõe sobre a aplicação da multa de ofício:
Lei 8.212/91
Art. 35-A.Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 3556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.037 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727032/2014-33
9
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Portanto, nos casos em que há lançamento de ofício a multa aplicada é de 75%
sobre a totalidade das contribuições não recolhidas; já a multa prevista no art. 32-
A da Lei 8.212/91 trata exclusivamente do descumprimento de obrigação
acessória e não se aplica ao presente caso.
Da Possibilidade de Propositura de Ação Penal
Argumenta a defendente que não há razão para a propositura de Ação Penal, uma
vez que não houve sonegação de informações, mas mero erro na transmissão das
GFIPs.
A questão da intenção do agente já foi objeto de discussão neste voto.
Quanto a representação para fins penais, trata-se de dever de ofício da
fiscalização, quando verifica, em tese, a ocorrência de ilícito penal. A
representação ficará sobrestada até a decisão final administrativa, nos termos da
Portaria RFB no 2.429, de 21 de dezembro de 2010:
Art. 1o O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) deverá formalizar
representação fiscal para fins penais perante o Delegado ou Inspetor Chefe da
Receita Federal do Brasil responsável pelo controle do processo administrativo
fiscal sempre que, no exercício de suas atribuições, identificar atos ou fatos que,
em tese, configurem crime contra a ordem tributária ou contra a Previdência
Social.
Art. 2o O servidor da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) que constatar
fatos caracterizadores do crime a que se refere o caput do art. 1o, após a
constituição do crédito tributário, formalizará representação fiscal para fins
penais perante o Delegado ou Inspetor-Chefe da Receita Federal do Brasil da
unidade de controle do processo administrativo fiscal, devendo protocolizá-la no
prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data em que tiver conhecimento do
fato.
...
Art. 4o A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem
tributária definidos nos arts. 1o e 2o da Lei No-8.137, de 27 de dezembro de 1990,
e aos crimes contra a Previdência Social, definidos nos arts. 168-A e 337-A do
Código Penal, será formalizada e protocolizada em até 10 (dez) dias contados da
data da constituição do crédito tributário, devendo permanecer no âmbito da
unidade de controle até a decisão final, na esfera administrativa, sobre a
exigência fiscal do crédito tributário correspondente ou na ocorrência das
hipóteses previstas no art. 5o, respeitado o prazo legal para cobrança amigável.
Ao final do Processo Tributário, mantido o crédito na esfera administrativa, a
representação será encaminhada ao Ministério Público Federal, a quem cabe
oferecer a denúncia ao Poder judiciário.
Fl. 3557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.037 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727032/2014-33
10
(...)
Da Compensação dos Valores Descontados do Prestador de Serviços
Aduz a impugnante que as retenções ocorridas nos termos do art. 31 da Lei
8.212/91 são superiores as contribuições previdenciárias devidas pela empresa.
Dessa forma, requer que, caso não se anule o lançamento, haja compensação
entre os valores retidos e os valores a pagar.
No item 13 do Relatório Fiscal a auditoria esclarece que foram deduzidos os
valores de retenção constantes nas notas fiscais de prestação de serviços
(denominados de DNF), conforme demonstrado no relatório "RADA - Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados". A fiscalização também detalhou as
retenções por tomador de serviço no demonstrativo "VALORES RETIDOS NAS
NOTAS FISCAIS".
Portanto, os valores de retenção sobre a prestação de serviços foram
considerados como crédito do contribuinte no momento do lançamento e
compensados com o crédito tributário apurado.
Dessa forma, não pode prosperar a alegação genérica da impugnante de que os
valores retidos deixaram de ser compensados com o crédito exigido.

IV.
Da exclusão da base de cálculo de determinadas verbas, com base em decisão judicial
Afirma o recorrente a necessidade de exclusão da base de cálculo de determinadas
verbas, sustentando que teria ajuizado demanda judicial, parcialmente acolhida pelo Tribunal
Regional Federal da 4a Região.
Em que pese a alegação, não é apresentado nenhuma decisão judicial, ou número
de processo da Justiça Federal, petição inicial, acórdão do TRF4, atendo-se o contribuinte a alegar
que possui decisão judicial.
A recorrente não se desincumbiu do ônus da prova e não refutou as razões de
decidir do aresto recorrido, tão pouco trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar
suas alegações.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantida a decisão recorrida.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM ESTEIO EM
PROVAS MATERIAIS.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
Fl. 3558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.037 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727032/2014-33
11
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo de
prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto pelo
art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que
nada alega.
ALEGAÇÃO ABSTRATA.
A mera alegação abstrata e sem qualquer elemento de prova não é suficiente
para a desconstituição do lançamento tributário. Não há fundamento fático que
autorize alteração ou cancelamento do lançamento original NULIDADE.
INOCORRÊNCIA Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento
quando resta configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem
vícios durante o procedimento fiscal.
(Acórdão no 2301-007.445, Relatora Conselheira Fernanda Melo Leal, Sessão de
08/07/2020).
Portanto, sem razão a recorrente

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
cerceamento de defesa e, no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 3559
DF CARF MF
Original